Tribunal: STJ
Processo: 0700919-41.2021.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2817596 - DF (2024/0478027-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: NILO & ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: BRUNA FREITAS DE CARVALHO - DF037277
ALEXANDRE VICENTE DE PAULA ALMEIDA - DF053132
AGRAVADO
: TINOCO & PIRES SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADOS
: MÁRCIO AUGUSTO RAMOS TINOCO - PI003447
LEONARDO SOARES PIRES - PI007495
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. INÉPCIA. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. Ação de cobrança de honorários profissionais.
2. É inepta a petição de agravo interno no recurso especial que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
21/10/2025
27/10/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51825896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 28/10/2025 11:32:16
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 371c4474-31d3-4139-ae7d-ca7b315a90fe

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2817596 - DF (2024/0478027-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: NILO & ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: BRUNA FREITAS DE CARVALHO - DF037277
ALEXANDRE VICENTE DE PAULA ALMEIDA - DF053132
AGRAVADO
: TINOCO & PIRES SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADOS
: MÁRCIO AUGUSTO RAMOS TINOCO - PI003447
LEONARDO SOARES PIRES - PI007495
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. INÉPCIA. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. Ação de cobrança de honorários profissionais.
2. É inepta a petição de agravo interno no recurso especial que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Examina-se agravo interno interposto por NILO & ALMEIDA ADVOGADOS
ASSOCIADOS contra decisão unipessoal que não conheceu do agravo em recurso
especial que interpusera, com fundamento no art. 932, III, do CPC/15.
Ação: cobrança de honorários profissionais apresentada por TINOCO &
PIRES SOCIEDADE DE ADVOGADOS, em face da agravante, decorrente de
prestação de serviços advocatícios.
Agravo interno interposto em:
.
1/9/2025
Concluso ao gabinete em:
.
17/9/2025
Sentença: julgou improcedente o pedido.
Acórdão: negou provimento ao apelo interposto pela agravante, nos
termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. RECURSO ADESIVO. INTERESSE. AGIR.
AUSÊNCIA. SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVA. CONTRATO DE PARCERIA. SERVIÇOS
JURÍDICOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PROVAS INSUFICIENTES.
1. A ausência de sucumbência recíproca impede o conhecimento
de recurso adesivo interposto pela parte que obteve êxito no processamento
da ação. Interpretação do art. 997, § Io, do Código de Processo Civil.
2. O art. 373, incs. I e II, do Código de Processo Civil dispõe que
incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao
Documento eletrônico VDA50804853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/09/2025 14:08:42
Código de Controle do Documento: 3d79f389-416d-481f-94e3-16e7d367a604

réu cabe demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.
3. A falta de comprovação da participação de escritório de
advocacia na captação de cliente e na formalização do contrato de serviços
jurídicos, além da ausência de demonstração de sua atuação no andamento
da demanda proposta, impede o reconhecimento do inadimplemento
contratual e do direito à percepção dos honorários advocatícios de
sucumbência.
4. Apelação do réu não conhecida. Apelação do autor desprovida.

Recurso especial: alega violação dos arts. 489, §1o, IV, 997, §1o, e 1.022,
I e II, do Código de Processo Civil, bem como dissídio jurisprudencial. Além de
negativa de prestação jurisdicional, sustenta a presença dos requisitos legais para
o conhecimento da apelação adesiva interposta.
Decisão unipessoal: não conheceu do agravo em recurso especial com
fundamento no art. 932, III, do CPC/15, em razão da incidência da Súmula 182 do
STJ.
Agravo interno: nas razões do presente recurso, a agravante repisa as
razões do recurso especial, sustenta a inaplicabilidade das Súmulas 7 do STJ, 282 e
356 do STF e aduz a que o recurso especial foi interposto com fundamento,
apenas, na alínea “a", do permissivo constitucional.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial
interposto pela agravante com base nos seguinte fundamentos:

Ao analisar o agravo em recurso especial interposto, verifica-se
que a parte agravante não demonstrou, de maneira consistente, a
inaplicabilidade do seguinte fundamento:
i) ausência de cotejo analítico.
Com efeito, para que o recurso especial seja analisado por esta
Corte Superior, o recorrente deve refutar todos os fundamentos que levaram
à inadmissão pelo Tribunal de origem. Nesse sentido: AgInt no AR Esp
2.292.265/SP, 3a Turma, DJe de
, e AgInt no AR Esp 2.335.547/SP,
18/8/2023
4a Turma, DJe de 11/10/2023
Forte nessas razões, NÃO CONHEÇO do agravo em recurso
especial, com fundamento no art. 932, III, do CPC. (e-STJ, fl. 7353)

Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que a
agravante, não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os fundamentos da
decisão agravada. Isso porque, nas razões do agravo em recurso especial, de fato,
não impugnou consistentemente, o fundamento da decisão de inadmissibilidade
relativo à ausência de cotejo analítico.
Quanto à comprovação da divergência jurisprudencial, seria necessário
que a parte agravante apontasse, de maneira inequívoca, o necessário cotejo
Documento eletrônico VDA50804853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/09/2025 14:08:42
Código de Controle do Documento: 3d79f389-416d-481f-94e3-16e7d367a604

analítico, bem como a similitude fática, elementos indispensáveis à demonstração
da divergência, requisitos constantes dos arts. 541, parágrafo único, do CPC/73 e
255, § 1o, do RISTJ, o que não se verifica no referido recurso.
Assim, cabia à agravante apontar que, nas razões do agravo em recurso
especial, combateu os termos da decisão agravada, ônus do qual não se
desincumbiu, não sendo possível impugnar a decisão de admissibilidade no agravo
interno.
Dessa forma, mantenho a incidência da Súmula 182 do STJ.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá
acarretar sua condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, §
2o, do CPC/15.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50804853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/09/2025 14:08:42
Código de Controle do Documento: 3d79f389-416d-481f-94e3-16e7d367a604

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.817.596 / DF
Número Registro: 2024/0478027-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07009194120218070001 7009194120218070001
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NILO & ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : BRUNA FREITAS DE CARVALHO - DF037277
ALEXANDRE VICENTE DE PAULA ALMEIDA - DF053132
AGRAVADO
: TINOCO & PIRES SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADOS : MÁRCIO AUGUSTO RAMOS TINOCO - PI003447
LEONARDO SOARES PIRES - PI007495
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NILO & ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : BRUNA FREITAS DE CARVALHO - DF037277
ALEXANDRE VICENTE DE PAULA ALMEIDA - DF053132
AGRAVADO
: TINOCO & PIRES SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADOS : MÁRCIO AUGUSTO RAMOS TINOCO - PI003447
Documento eletrônico VDA51808855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:57:35
Código de Controle do Documento: 59d76f7c-17c5-4484-a430-600791e3b02b

LEONARDO SOARES PIRES - PI007495
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51808855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:57:35
Código de Controle do Documento: 59d76f7c-17c5-4484-a430-600791e3b02b